Tribunal: TJSP
Processo: 1004645-37.2017.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Contratação de linha telefônica por falsário – Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços – Teoria do risco do negócio – Falha na prestação de serviços – Dano material e abalo moral bem evidenciados – Damnum in re ipsa – Reparação devida – Arbitramento da compensação moral realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Contratação de linha telefônica por falsário – Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços – Teoria do risco do negócio – Falha na prestação de serviços – Dano material e abalo moral bem evidenciados – Damnum in re ipsa – Reparação devida – Arbitramento da compensação moral realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.